Tribunal: CARF
Processo: 10480.734133/2019-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.734133/2019-08
ACÓRDÃO
2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE OLINDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONHECIMENTO. MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO
DO NÃO-CONFISCO E PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI.
Conforme se encontra disposto na Súmula CARF n. 2, este Conselho não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio do não-confisco ou de quaisquer outros
princípios ou regras constitucionais.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Não ocorre cerceamento de defesa quando o impugnante demonstra
pleno conhecimento das razões do lançamento, podendo exercer o seu
direito de defesa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA A SEGURIDADE SOCIAL.
Todas as remunerações devem ser declaradas nas Guias de Recolhimentos
do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, se não
estiverem declaradas, a Autoridade Lançadora deverá efetuar o
lançamento dessas remunerações.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 5426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da alegação relativa à inconstitucionalidade
da multa de ofício e da Lei Ordinária n. 9.715/98, rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito,
negar provimento ao Recurso.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Autos de Infração (e-fls. 2/16) referentes às contribuições
previdenciárias (dos segurados e patronais, incluindo GILRAT), incidentes sobre remuneração paga
a segurados empregados e contribuintes individuais, não informada pelo Município em suas Guias
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP. Foi aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora. Foi
aplicada a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
É ver trecho do Relatório Fiscal (e-fls. 29/43), que bem descreve os fatos geradores:
2. Fatos Geradores
2.1 Pagamentos de Remuneração a Segurados Empregados Não Declarados nas
GFIP
2.1.1 Constituem fatos geradores das contribuições lançadas no Auto de Infração
Contribuição Previdenciária dos Segurados e no Auto de Infração Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador os pagamentos de remuneração aos
segurados empregados, servidores da Administração Direta do Poder Executivo
do Município de Olinda, vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
com fulcro no que estabelecem os arts. 20, 22, incisos I e II, e 28, inciso I, da Lei no
8.212/91, cujos valores não foram informados pela empresa em suas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social – GFIP.
2.1.2 Por intermédio da Lei Complementar Municipal no 14/2002 (anexa), foi
criado o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do Município de Olinda,
Fl. 5427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
3
qualificando como seus segurados os servidores públicos titulares de cargos
efetivos, vinculados à Administração direta, autárquica e fundacional. Desta
forma, a partir da entrada em vigor da referida lei, ficaram vinculados ao Regime
Geral de Previdência Social – RGPS, nos ditames do art. 40, § 13, da Constituição
Federal, e do art. 5o, parágrafo único, da referida Lei Complementar Municipal no
14/2002,
apenas os servidores do Município de Olinda ocupantes,
exclusivamente, de cargos em comissão (comissionados), bem como os ocupantes
de outros cargos temporários, de emprego público e os agentes políticos,
exercentes de mandatos eletivos (Prefeito e Vice-Prefeito), estes últimos
enquadrados como segurados obrigatórios do RGPS, na condição de segurados
empregados, de acordo com o art. 12, inciso I, alínea “j”, da Lei n.o 8.212/91,
alínea acrescentada pela Lei n.o 10.887/04.
2.1.3 O Anexo I deste processo detalha as informações extraídas dos resumos
mensais das folhas de pagamento apresentadas, relativas aos servidores
vinculados ao RGPS (resumos anexos), discriminando mensalmente os valores
pagos em cada rubrica aos segurados empregados e o tratamento dado pela
fiscalização a cada rubrica, quanto à incidência ou não de contribuições (códigos
“LANC”).
2.1.4 O Anexo II resume os valores totais mensais das remunerações dos
segurados empregados, apurados nas folhas de pagamento e descritos no Anexo
I, confrontam esses totais com os valores das remunerações dos segurados
empregados declarados nas GFIP pelo Município antes do início da ação fiscal
(categorias do trabalhador “19” e “20”), consoante os relatórios do sistema GFIP
Web da RFB, que anexamos, e demonstram os valores mensais das remunerações
dos segurados empregados não declaradas nas GFIP, bases de cálculo das
contribuições lançadas.
2.1.5 As bases de cálculo das contribuições lançadas, apuradas no aludido Anexo
II, encontramse listadas no “Demonstrativo de Apuração – Contribuição
Previdenciária da Empresa e do Empregador”, componente do Auto de Infração
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, nas infrações
“REMUNERAÇÕES PAGAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À
TRIBUTAÇÃO” e “GILRAT SOBRE REMUNERAÇÕES DE EMPREGADOS NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO”.
2.1.6 O Anexo III do processo discrimina os valores totais mensais das
contribuições descontadas dos segurados empregados, apurados nas folhas de
pagamento relativas ao RGPS da Prefeitura Municipal (resumos anexos), mais
especificamente nas rubricas "526 - INSS (13o SLR)" e "528 - INSS", os valores das
contribuições desses segurados declarados pelo Município em suas
GFIP(categorias do trabalhador “19” e “20”) e as respectivas divergências
(contribuições não declaradas nas GFIP), objeto do presente lançamento, cujos
valores podem ser identificados no “Demonstrativo de Apuração – Contribuição
Previdenciária dos Segurados”, componente do Auto de Infração Contribuição
Fl. 5428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
4
Previdenciária dos Segurados, na Infração “CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DE
SEGURADOS EMPREGADOS NÃO DECLARADAS EM GFIP”.
2.1.7 Rubrica da Folha de Pagamento “846 – PMAQ/AB (Indeniz.)” 2.1.7.1
Entendemos ser valioso efetuarmos uma explanação sobre a natureza da rubrica
da folha de pagamento “846 – PMAQ/AB (Indeniz.)”, a qual consideramos como
integrante da base de cálculo das contribuições para a Seguridade Social, como
pode ser observado na planilha que compõe o Anexo I.
2.1.7.2 O pagamento em questão tem por fundamento a Lei Municipal no
5.847/2013, que anexamos, cuja ementa reproduzimos a seguir:
“Institui no Município de Olinda o pagamento do Incentivo Financeiro do
Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade de Atenção
Básica(PMAQ – AB), denominado Qualidade do Piso de Atenção Básica Variável _
PAB Variável, aos profissionais da Atenção Básica e dá outras providências.”
2.1.7.3 A leitura do indigitado diploma legal deixa claro que a verba em comento
destina-se a constituir um estímulo aos profissionais integrantes das Equipes de
Saúde da Família e das Equipes de Saúde Bucal, visando a um incremento do
desempenho desses profissionais, a ser paga com recursos provenientes do
Ministério da Saúde. Essa é a conclusão que se extrai da clara redação do art. 1o,
§§ 1o, 2o e 3o, da aludida Lei Municipal no 5.847/2013, abaixo transcritos:
“Art. 1o - Fica instituído o Componente Municipal do Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na Atenção Básica do Ministério da Saúde – PMAQ-
AB/MUNICIPAL, na forma de incentivo de desempenho pago aos profissionais das
Equipes de Saúde da Família (ESF) ou Equipes de Saúde da Família/Equipes de
Saúde Bucal (ESF/ESB), com recursos financeiros advindos do Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQAB), instituído
pelo Departamento de Atenção Básica/Ministério da Saúde (DAB/MS), através da
Portaria no 1.654, de 19 de julho de 2011, do Manual Instrutivo, e pela Portaria no
1.063, de 3 de junho de 2013.
§ 1o Os profissionais que receberão o pagamento do incentivo financeiro
PMAQ/AB são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes
comunitários de saúde, cirurgiões dentistas, técnicos de saúde bucal e auxiliares
de saúde bucal, que estiverem cadastrados no Sistema de cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde – SCNES, lotados nas ESF ou ESB que aderiram ao
Programa e que contribuam para alcançar efetivamente o cumprimento dos
indicadores de desempenho do referido programa.
§ 2o O valor do incentivo financeiro pago aos profissionais da Atenção Básica será
repassado na folha de pagamento do mês subsequente ao do repasse do
incentivo do PMAQ-AB pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de
Saúde, considerando os critérios detalhados nos incisos I e II do § 3o.
Fl. 5429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
5
§ 3o O valor dos repasses do PMAQ-AB e, consequentemente, dos pagamentos
aos servidores municipais concursados ou contratados indicados neste artigo,
poderá variar, de acordo com as diretrizes abaixo:
I – Com a adesão ao Programa, o Ministério fará o repasse mensal do percentual
de 20% (vinte por cento) do valor total do incentivo, para todas as equipes
contratualizadas no Programa, até que ocorra a avaliação externa do Ministério
da Saúde, quando o valor poderá ser alterado de acordo com a classificação nos
níveis de desempenho da equipe, definidos, segundo a Portaria no 1.063, de 3 de
junho de 2013, como insatisfatório (0%), mediano ou abaixo da média (20%),
acima da média (60%) ou muito acima da média(100%).
II – O PMAQ-AB está organizado em quatro fases que se complementam e
conformam um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade da Atenção
Básica, quais sejam: adesão e contratualização, desenvolvimento, avaliação
externa e recontratualização, de forma que o valor do repasse pelo Ministério da
Saúde poderá ser alterado para mais ou para menos, em conformidade com a
avaliação e as novas contratualizações.” (grifos nossos) 2.1.7.4 Resta evidente que
a verba sob análise possui a natureza de gratificação (ou prêmio) aos profissionais
de saúde pelo atingimento de certos níveis de desempenho, fixados em Portaria
do Ministério da Saúde, destinando-se, portanto, a retribuir o trabalho
desenvolvido com qualidade, o que faz com que ela não se enquadre em
nenhuma das hipóteses de exclusão da base de cálculo das contribuições para a
Seguridade Social, enumeradas exaustivamente no § 9o do art. 28 da Lei no
8.212/91.
2.1.7.5 Cumpre, apenas a título de esclarecimento, mencionar o fato de que o
art. 5o da Lei Municipal no 5.847/2013 (anexa) estabelece que o pagamento do
incentivo PMAQ/AB tem fins “indenizatórios ou compensatórios”, não podendo
ser utilizado como base de cálculo para fins previdenciários. Tal estipulação,
todavia, é completamente desprovida de eficácia normativa para fins de definir
hipóteses de incidência ou não incidência de tributos federais, como é o caso das
contribuições sociais para custear o RGPS, face à clara determinação do art. 22,
inciso XXIII, e do art. 149 da Constituição Federal, a seguir reproduzidos:
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
...
XXIII - seguridade social;”
“Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado
o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.” 2.1.7.6 Fica claro,
pela leitura dos citados dispositivos constitucionais, que somente a União pode
legislar sobre as contribuições para o custeio do RGPS, mister esse exercido por
Fl. 5430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
6
meio, basicamente, da Lei Federal no 8.212/91 e suas alterações posteriores, e é
com base no art. 22, incisos I e II, e no art. 28, inciso I e § 9o, da mencionada lei
federal que consideramos a rubrica “846 – PMAQ/AB(Indeniz.)” da folha de
pagamento da Prefeitura Municipal de Olinda como tributável para fins de
definição das bases de cálculo das contribuições do Município para a Seguridade
Social, lançadas por meio do Auto de Infração Contribuição Previdenciária da
Empresa e do Empregador.
2.2 Pagamentos de Remuneração a Segurados Contribuintes Individuais
Trabalhadores Autônomos Não Declarados nas GFIP 2.2.1 Constituem fatos
geradores das contribuições lançadas no Auto de Infração Contribuição
Previdenciária dos Segurados e no Auto de Infração Contribuição Previdenciária
da Empresa e do Empregador os pagamentos de remuneração aos segurados
contribuintes individuais (trabalhadores autônomos) a título de contraprestação
dos serviços por eles prestados ao Município de Olinda, no período de 01/2016 a
12/2016, com base no disposto nos art. 21 c/c art. 30, § 4o, e no art. 22, inciso III,
da Lei no 8.212/91, segurados esses que não foram informados pela empresa em
suas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP.
2.2.2 As pessoas físicas que prestam serviços à empresa em caráter eventual, sem
vínculo empregatício, são qualificadas pela legislação previdenciária como
segurados obrigatórios da Previdência Social, na condição de contribuintes
individuais (Lei n° 8.212/91, art. 12, inciso V, alínea “g”, com a redação dada pela
Lei no 9.876, de 26/11/1999).
2.2.3 O Município foi intimado, mediante o Termo de Início do Procedimento
Fiscal – TIPF(anexo), item “10”, a fornecer a relação dos empenhos emitidos,
liquidados ou pagos no ano de 2016, com os respectivos sub-empenhos, quando
fosse o caso, informando nome do credor, número do empenho/sub-empenho,
data de emissão liquidação e pagamento, valor empenhado, valor liquidado, valor
pago e histórico, relativos, dentre outros, aos elementos de despesa "3.3.90.36 -
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA" e "3.3.90.35 - SERVIÇOS DE
CONSULTORIA". O objetivo da intimação para apresentação desses documentos
era exatamente o de identificar os fatos geradores correspondentes aos
pagamentos de serviços prestados ao Município por pessoas físicas(contribuintes
individuais). Em atendimento a tal intimação, o Município forneceu os Relatórios
de Empenhos Liquidados referentes aos aludidos elementos de despesa, os quais
anexamos ao processo.
2.2.4 Ao confrontarmos os mencionados Relatórios de Empenhos Liquidados dos
elementos de despesa 3.3.90.36 e 3.3.90.35 (anexos ao processo) com os
relatórios mensais "RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO
SEFIP", obtidos no sistema GFIP Web da RFB, que também anexamos, os quais
relacionam os trabalhadores constantes das GFIP enviadas pelo Município,
constatamos a existência, em todos os meses do período fiscalizado, de alguns
Fl. 5431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
7
contribuintes individuais(trabalhadores autônomos) que não foram informados
pelo Município em suas GFIP. Cumpre esclarecer que tais prestadores de serviço
deveriam ter sido incluídos nas GFIP pelo Município com a categoria do
trabalhador “13”.
2.2.5 Assim sendo, elaboramos a planilha que constitui o Anexo IV do processo,
relacionando os contribuintes individuais não informados nas GFIP, cujas
remunerações dos serviços por eles prestados ao Município compõem as bases de
cálculo das contribuições da empresa lançadas. Nessa planilha, informamos os
dados de cada pagamento de remuneração, extraídos das Relações de Empenhos:
elemento de despesa, unidade gestora, número do empenho, data da liquidação,
número do processo de despesa, código e nome do credor, descrição e valor do
serviço pago, apurando, ainda, os valores totais mensais das remunerações (bases
de cálculo), os quais podem ser identificados no “Demonstrativo de Apuração –
Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador”, componente do Auto
de Infração Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, na Infração
“VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO”.
2.2.6 O mesmo Anexo IV do processo detalha os valores das contribuições dos
segurados contribuintes individuais não informados pelo Município nas GFIP,
calculados mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre o
valor da remuneração mensal de cada segurado, respeitado o limite máximo do
salário-de-contribuição, tudo em conformidade com o estabelecido no art. 21 c/c
art. 30, § 4o, da Lei no 8.212/91. A responsabilidade pela arrecadação e
recolhimento de tais contribuições era do Município, nos moldes do art. 4o da Lei
no 10.666/2003, ficando este diretamente responsável pelas importâncias que,
eventualmente, haja deixado de descontar dos segurados, consoante dispõe o art.
33, § 5o da Lei no 8.212/91. Os totais mensais das referidas contribuições podem
ser identificados no “Demonstrativo de Apuração – Contribuição Previdenciária
dos Segurados”, componente do Auto de Infração Contribuição Previdenciária dos
Segurados, na Infração “CONTRIBUIÇÕES DE CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO
DECLARADAS EM GFIP”.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 13a Turma da DRJ01, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário tempestivo (e-
fls.5346/5367), alegando em breve síntese:
a) Preliminarmente, nulidade do Auto de Infração, ante a violação ao devido
processo legal e aos direitos de contraditório e da ampla defesa, por não haver
comprovação nos autos de que a Procuradoria Geral do Município tenha sido
intimada, no intuito de viabilizar a sua participação em todos os atos do
Procedimento Administrativo-Fiscal. No caso em análise, constata-se que não há
Fl. 5432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
8
comprovação nos autos de que a Procuradoria-Geral do Município de Olinda
tenha sido intimada do início do processo administrativo pela Receita Federal, a
fim de oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa que são
constitucionalmente assegurados a qualquer contribuinte (art. 5o, inciso LV,
CF/88);
b) O Município insurge-se contra a r, decisão colegiada que entendeu,
equivocadamente, por não impugnada a matéria quanto às diferenças apuradas
em razão dos pagamentos de remuneração a segurados empregados não
declarados nas GFIP. Ocorre que o Município impugnou especificamente os
valores, posto que afirmou recolher devidamente os tributos objeto de
fiscalização, considerando sempre a natureza jurídica da parcela paga aos
segurados;
c) No exercício do ano de 2016, o Município de Olinda pagou valores aos
contribuintes segurados empregados, sobre os quais entendeu não incidir o
tributo e, por isso, não o considerou na base de cálculo das contribuições para
Seguridade Social. A conduta da Municipalidade foi respalda por leis municipais
que criaram verbas a serem pagar aos seus empregados, cuja natureza é
evidentemente indenizatória;
d) Por tais razões é que a Receita Federal apurou uma suposta diferença de
contribuição para Seguridade Social, tanto dos segurados quanto da cota
patronal, posto que considerou, erroneamente, como remuneração a verba
paga a título de PMAQ/AB (indeniz.), sob a rubrica 846;
e) Esta verba foi criada pela Lei Municipal 5.847/2013, como Componente
Municipal do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção
Básica do Ministério da Saúde, para os profissionais da área de saúde, com
recursos financeiros advindos de Programa Nacional. Em seu art. 5o, ficou
estabelecido que a natureza jurídica da parcela é para fins indenizatórios e
compensatórios. Tanto que somente são repassados mediante o recebimento
de recursos financeiros do PMAQ-AB do MS/DAB para o Município. Não se trata
de gratificação (ou prêmio), como entendeu a D. Turma, mas sim de
compensação;
f) Por outro lado, refuta-se, ainda, a afirmação da Receita Federal de que a
alíquota utilizada pelo Município era de 1,1481%, posto que, considerando-se
como correta a base de cálculo, constata-se que a alíquota, na verdade, era de
2,2962%, em observância à legislação vigente;
g) Quanto à segunda situação, temos que, no exercício do ano de 2016, o
Município de Olinda pagou remunerações ou valores aos contribuintes
individuais, que supostamente não teriam sido considerados na base de cálculo
Fl. 5433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
9
do tributo, durante o ano de 2016, já que não teria informado esses segurados
na GFIP. Ocorre que a Municipalidade prestou tais informações quanto aos seus
prestadores de serviços, na guia GFIP, havendo, na verdade, inconsistência da
planilha
constante
no
procedimento
administrativo
fiscal.
Menciona,
exemplificativamente, prestadores que constam do Anexo IV do Relatório Fiscal
com as informações da "Relação Pagamentos Contribuinte Individual", extraído
do site PRONIM GP - Portal do Servidor;
h) Ora, a Administração Pública lavrou auto de infração com base na afirmação de
que contribuintes individuais não foram informados como segurados na GFIP.
Contudo, tal fato é desconstituído com informações constantes em plataforma
disponibilizada pelo próprio Governo Federal. Assim, temos que não há
fundamento nem prova satisfatória que evidencie a legalidade do lançamento
tributário, na forma como foi procedido, pelo que deve ser o mesmo anulado,
bem como arquivado o presente procedimento administrativo fiscal, até mesmo
porque é ônus da autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos constituintes
do direito da Fazenda do qual não se desincumbiu;
i) Nesse trilhar, o Município demonstrou inconsistência das informações
constantes no GFIP em comparação às declarações constantes no PRONIM,
sendo certo que vários contribuintes individuais constavam na Relação
Pagamentos Contribuinte Individual", extraído do site PRONIM GP - Portal do
Servidor, mas equivocadamente não constavam na relação GFIP apresentada
pelo fiscal. a relação da GFIP apresentada pelo auditor fiscal diverge das
declarações feitas pelo Município, já que na relação PRONIM constam vários
segurados individuais cujas contribuições foram recolhidas, pelo que não há
prova consistente do fato gerador muito menos da infração imputada ao
Município;
j) Desta feita, merece reforma o r. acórdão, posto que não há fundamento nem
prova satisfatória que evidencie a legalidade do lançamento tributário, na forma
como foi procedido, pelo que deve ser o mesmo anulado, bem como arquivado
o presente procedimento administrativo fiscal, até mesmo porque é ônus da
autoridade fiscal apresentar as provas dos fatos constituintes do direito da
Fazenda do qual não se desincumbiu;
k) Alega a inconstitucionalidade da Lei Ordinária n. 9.715/98, que ampliou a base
de cálculo do PASEP;
l) Por fim, insurge-se o Município contra o r. julgamento que manteve a multa de
75% imposta, posto que contrariou o Princípio da Proporcionalidade,
Razoabilidade e proibição de confisco. Assim, merece reforma o r. acórdão para
reduzir o percentual de multa aplicado de 75% (setenta e cinco por cento) para
Fl. 5434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
10
20% (vinte por cento), em atenção ao princípio da proporcionalidade e
alinhamento ao pensamento atual do Supremo Tribunal Federal, no eventual
entendimento de que é devida a tributação apurada no referido auto.
O recorrente, ao final, formula os seguintes pedidos:
7. PEDIDOS.
Ante o exposto, requer o total PROVIMENTO do Recurso Voluntário, reformando
o r. acórdão para:
a) Declarar a nulidade do procedimento fiscalizatório, ante a violação ao devido
processo legal e aos direitos de contraditório e da ampla defesa, já que não se
viabilizou a participação da Procuradoria Geral do Município de Olinda em todos
os atos do Procedimento Administrativo-Fiscal;
b) No mérito, anule todo os lançamentos referentes às contribuições dos
segurados empregados e patronal para a Seguridade Social, por não ocorrência do
fato gerador, inexistindo o critério material na regra matriz da incidência
tributária, não se podendo considerar valores que não compõem base de cálculo
da contribuição para a Seguridade Social dos segurados empregados e da
empresa destinadas à Seguridade Social, já que a verba PMAQ/AB (indeniz.)
possuem natureza indenizatória;
c) De igual modo, e pelas mesmas razões, anule os lançamentos referentes às
contribuições previdenciárias destinadas aos benefícios concedidos em razão ao
grau de risco da atividade, posto que os valores pagos a título de PMAQ/AB
(indeniz.) não compõem a base de cálculo do tributo;
d) Anule os lançamentos referentes às contribuições previdenciárias dos
segurados contribuintes individuais, posto que as informações quanto aos
prestadores de sen/iços, na guia GFIP, foram prestadas pelo Município, havendo
inconsistência da planilha constante no procedimento administrativo fiscal não
havendo prova satisfatória que evidencie a sua legalidade;
e) Afastar a aplicabilidade da Lei n° 9.715/98, por inconstitucionalidade formal e
material;
f) Por fim, reduzir o percentual de multa aplicado de 75% (setenta e cinco por
cento) para 20% (vinte por cento), em atenção ao princípio da proporcionalidade
e alinhamento ao pensamento atual do Supremo Tribunal Federal, no eventual
entendimento de que é devida a tributação apurada no referido auto.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Fl. 5435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
11
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
1
CONHECIMENTO
O recorrente alega o caráter exorbitante e desproporcional da multa de ofício.
Ainda, defende a inconstitucionalidade da Lei Ordinária n. 9.715/98, que ampliou a base de cálculo
do PASEP.
Não obstante, as alegações de inconstitucionalidade não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações no
sentido de que a multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento) desrespeita o princípio da
proporcionalidade, apresentando caráter confiscatório, bem como da inconstitucionalidade da Lei
Ordinária n. 9.715/98.
2
PRELIMINAR
O recorrente defende a nulidade do Auto de Infração, ante a violação ao devido
processo legal e aos direitos de contraditório e da ampla defesa. Expõe que “no caso em análise,
constata-se que não há comprovação nos autos de que a Procuradoria-Geral do Município de
Olinda tenha sido intimada do início do processo administrativo pela Receita Federal”.
Pois bem.
Em análise aos autos, verifica-se, conforme Aviso de Recebimento dos Correios, que
foi recebida a intimação encaminhada ao domicílio fiscal do Município de Olinda, ora recorrente,
com ciência do início do procedimento fiscal em 24/09/2019. O Termo de Ciência do Lançamento
encontra-se datado de 27/01/2020 (e-fl. 4370), tendo como destinatário o sujeito passivo do
lançamento, atestando sua regularidade.
O artigo 59 do Decreto n. 70.235/72 enumera os casos que acarretam a nulidade do
lançamento, quais sejam: “I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II – os
despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa”.
Fl. 5436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
12
No caso em tela, a autoridade autuante está devidamente identificada e possuía
competência legal para lavrar os Autos de Infração. Também não há que se falar em preterição do
direito de defesa.
A Súmula CARF n. 162 determina que “O direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento”.
Contrariamente à argumentação trazida pela recorrente, os autos demonstram que
o transcurso do PAF ocorreu de forma hígida, foi dada ao contribuinte oportunidade de defesa, a
qual foi plenamente exercida, recorrendo agora do acórdão que analisou sua impugnação ao
lançamento de ofício.
Nesse sentido, não procede a nulidade do lançamento baseada em ausência de
intimação da Procuradoria Geral do Município quanto ao início do procedimento fiscal.
Ademais, não prospera a nulidade dos Autos de Infração no presente caso,
porquanto todos os requisitos previstos no art. 142 do CTN e do art. 10 do Decreto n. 70.235/72,
que regula o processo administrativo fiscal, foram observados quando da lavratura do Auto de
Infração.
As alegações materiais relativas ao lançamento, qual seja do caráter indenizatório
dos valores pagos aos segurados empregados e eventuais inconsistências no lançamento relativo
aos contribuintes individuais, tratam-se de matérias de mérito e serão analisadas a seguir.
3
MÉRITO
Quanto às diferenças apuradas em razão dos pagamentos de remuneração a
segurados empregados não declarados nas GFIP, alega que recolhe devidamente os tributos
objeto de fiscalização, considerando sempre a natureza jurídica da parcela paga aos segurados.
Não obstante, as alegações genéricas e desacompanhadas de provas não são
suficientes para cancelar o lançamento.
O recorrente apenas aduz que todos os valores lançados pela fiscalização, com base
nos resumos mensais das folhas de pagamento apresentadas pelo próprio recorrente, possuem
caráter indenizatório, não compondo a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Não traz
provas ou argumentos detalhados apontando e justificando quais (e sob qual fundamento) as
rubricas constantes do Anexo I do Relatório Fiscal (e-fls. 44/45) não seriam base de incidência das
contribuições.
Sendo assim, não merece provimento as alegações desacompanhadas de prova.
A única rubrica que o recorrente justifica e detalha a sua compreensão acerca do
caráter indenizatório é a verba paga a título de PMAQ/AB (indeniz.), sob a rubrica 846, aos
segurados empregados.
Fl. 5437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
13
Nesse particular, defende que:
Esta verba foi criada pela Lei Municipal 5.847/2013, como Componente Municipal
do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica do
Ministério da Saúde, para os profissionais da área de saúde, com recursos
financeiros advindos de Programa Nacional. Em seu art. 5o, ficou estabelecido que
a natureza jurídica da parcela é para fins indenizatórios e compensatórios. Tanto
que somente são repassados mediante o recebimento de recursos financeiros do
PMAQ-AB do MS/DAB para o Município. Não se trata de gratificação (ou prêmio),
como entendeu a D. Turma, mas sim de compensação.
Contudo, como ressaltado pela fiscalização, a leitura do mencionado diploma legal
deixa claro que a verba em comento destina-se a constituir um estímulo aos profissionais
integrantes das Equipes de Saúde da Família e das Equipes de Saúde Bucal, visando a um
incremento do desempenho desses profissionais.
Essa é a conclusão que se extrai da clara redação do art. 1o, §§ 1o, 2o e 3o, da
aludida Lei Municipal n. 5.847/2013, abaixo transcritos:
“Art. 1o - Fica instituído o Componente Municipal do Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na Atenção Básica do Ministério da Saúde – PMAQ-
AB/MUNICIPAL, na forma de incentivo de desempenho pago aos profissionais das
Equipes de Saúde da Família (ESF) ou Equipes de Saúde da Família/Equipes de
Saúde Bucal (ESF/ESB), com recursos financeiros advindos do Programa Nacional
de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQAB), instituído
pelo Departamento de Atenção Básica/Ministério da Saúde (DAB/MS), através da
Portaria no 1.654, de 19 de julho de 2011, do Manual Instrutivo, e pela Portaria no
1.063, de 3 de junho de 2013.
§ 1o Os profissionais que receberão o pagamento do incentivo financeiro
PMAQ/AB são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes
comunitários de saúde, cirurgiões dentistas, técnicos de saúde bucal e auxiliares
de saúde bucal, que estiverem cadastrados no Sistema de cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde – SCNES, lotados nas ESF ou ESB que aderiram ao
Programa e que contribuam para alcançar efetivamente o cumprimento dos
indicadores de desempenho do referido programa.
(...)
I – Com a adesão ao Programa, o Ministério fará o repasse mensal do percentual
de 20% (vinte por cento) do valor total do incentivo, para todas as equipes
contratualizadas no Programa, até que ocorra a avaliação externa do Ministério
da Saúde, quando o valor poderá ser alterado de acordo com a classificação nos
níveis de desempenho da equipe, definidos, segundo a Portaria no 1.063, de 3 de
junho de 2013, como insatisfatório (0%), mediano ou abaixo da média (20%),
acima da média (60%) ou muito acima da média(100%). -grifou-se.
Fl. 5438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
14
Como afirmado pelo próprio recorrente em seu recurso “A finalidade da parcela
PMAQ/AB (indeniz.) é compensar o profissional de saúde no desempenho de sua atividade
laboral”.
Como se vê, a verba tem nítido caráter remunerátório, vez que destinada à retribuir
o trabalho desenvolvido pelo empregado, nos termos do art. 28, inciso I da Lei n. 8.212/91.
Por fim, o lançamento compreende contribuições previdenciárias incidente sobre
remunerações ou valores pagos aos contribuintes individuais que não foram considerados na base
de cálculo do tributo, durante o ano de 2016, já que não teria informado esses segurados na GFIP.
Quanto ao ponto a recorrente alega que “a Municipalidade prestou tais
informações quanto aos seus prestadores de serviços, na guia GFIP, havendo, na verdade,
inconsistência da planilha constante no procedimento administrativo fiscal”.
Como se sabe, as GFIPs (Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) são o instrumento hábil para a declaração e recolhimento de contribuições
previdenciárias. A GFIP é um documento obrigatório para todos os empregadores, tanto pessoas
físicas como jurídicas, e para os contribuintes equiparados às empresas, que estão sujeitos ao
recolhimento do FGTS e à declaração de informações à Previdência Social. É ver a Lei n. 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Nessa linha, o fato dos valores pagos constarem da "Relação Pagamentos
Contribuinte Individual", extraído do site PRONIM GP - Portal do Servidor não é apta a
desconstituir o lançamento. Tratam-se de documentos/procedimentos/sistemas com funções
diversas: uma coisa são as declarações nessa relação PRONIM, e outra coisa são as declarações nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP, que são
informações para o cálculo das contribuições previdenciárias.
Como bem consignado pela decisão de piso, as Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP foram declaradas pelo próprio contribuinte,
consequentemente, todas as informações constantes nessas GFIP são de total domínio do
interessado em relação aos elementos fáticos e documentos, que embasaram essas declarações.
Fl. 5439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.046 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.734133/2019-08
15
Ou seja, mesmo que informados os valores no PRONIM, a ausência de declaração
em GFIP denota a ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias, ponto que não foi
contestado e comprovado pela recorrente.
Como se verifica do Relatório Fiscal e seus anexos, a Autoridade Lançadora
constatou que nas GFIP declaradas pelo ente municipal não estavam insertas os prestadores de
serviços pessoas naturais, enquadrados como contribuintes individuais, consequentemente,
segurados obrigatórios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.
Caberia ao recorrente apresentar especificadamente, ao menos por amostragem,
que os contribuintes individuais foram devidamente relacionados nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP e na Relação dos Trabalhadores do
arquivo SEFIP – e-fls.. 953/4.369, comprovados por meio de documentos idôneos.
Contudo, o recorrente limitou-se à defender que “as informações constam em
plataforma disponibilizada pelo próprio Governo Federal” (PRONIM).
Sendo assim, deve ser mantido o lançamento.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da alegação relativa à inconstitucionalidade da multa de ofício e da Lei Ordinária n.
9.715/98, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 5440
DF CARF MF
Original